Tribunal: STF
Processo: RE 92374
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO QUE, AO REFORMAR EM PARTE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1 GRAU,
SERIA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO AO FIXAR NOVA PENA, PRINCIPALMENTE
POR CONSIDERAR REINCIDENCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO APELADA.
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 42, 46, 50, 157, PAR 2, I E
II, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DO ART. 387, I, II E III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. OCORRENCIA, ENTRETANTO, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA
PARTE EM QUE A DECISÃO RECORRIDA AUMENTOU A PENA DO RECORRIDO, EM
QUANTIDADE FIXA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO REINCIDENCIA NÃO
RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1 GRAU. NÃO TENDO A ACUSAÇÃO
RECORRIDO, HOUVE REFORMATIO IN PEJUS VEDADA PELA LEI. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS EX-OFFICIO AO RECORRIDO, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO
O ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A REINCIDENCIA.